Tribunal: STF
Processo: ARE 1581227
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (Doc. 130): 



    “EMENTA Apelação Cível em Ação de Repetição de Indébito. ICMS. Transporte Aéreo. Eficácia de ADIN nº 1089-1/DF. Sentença que julgou procedente a restituição. Inconformação. Preliminar de decadência e prescrição indeferida, nos casos de declaração de inconstitucionalidade, em controle concentrado, a prescrição começa a correr do trânsito em julgado da ADIN, pois daí nasceu o direito à restituição do indébito tributário. Preliminar de nulidade da Sentença por não apreciação das preliminares rejeitada, pois as preliminares foram resolvidas expressamente quando do saneamento do processo. Mérito. Ficou demonstrado, pelo conjunto fático-probatório dos autos, que a empresa aérea não repassou o encargo financeiro do ICMS ao consumidor final, o que, inclusive, foi atestado pelo expert na perícia judicial. O pedido de redução da verba honorária para “até o limite do teto salarial dos Ministros do STF (...), com base no princípio da igualdade de tratamento encartado na Constituição” não se configura em fundamento válido para redução dos honorários. Todavia, procede a contrariedade manifestada pelo recorrente acerca do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, mormente porque em juízo de equidade não é razoável condenação em quantia excessivamente elevada, desproporcional com o trabalho realizado. Tendo havido declaração de inconstitucionalidade de tributo, sem modulação temporal, retirou-se a validade da norma ex tunc. Portanto, o valor arrecadado a título de tributo inconstitucional deveria ser, sponte sua e sponte propria, devolvido pelo ESTADO DA BAHIA que o recebera indevidamente. Como sabidamente não devolve, não é razoável se locuplete com qualquer contagem privilegiada dos juros, devendo eles incidirem na forma prescrita na Sentença (desde o recolhimento indevido do tributo). A Apelação Cível se amolda à regra do art. 520, caput, do CPC, não havendo necessidade de manifestação acerca da concessão de efeito suspensivo. Apelo parcialmente provido para fixar os honorários Advocatícios em 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo-se a Sentença recorrida, no mais.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DA BAHIA (Doc. 135 e Doc. 165), foram rejeitados (Doc. 159 e Doc. 170).



    Interposto Recurso Especial pelo ESTADO DA BAHIA (Doc. 176), em seguida, determinou-se, na origem, a devolução dos autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação ao Tema 142/STJ (Doc. 188).



    Em face dessa decisão, TAM LINHAS AÉREAS S/A interpôs Embargos de Declaração (Doc. 195), os quais foram rejeitados (Doc. 200).



    Em nova análise da matéria, o Tribunal de origem adequou-se ao Tema 142/STJ para, “em exercício do juízo de retratação, DAR PROVIMENTO AO APELO do Estado da Bahia, para reformar a sentença proferida na origem, reconhecendo a incidência da prescrição na pretensão autoral” (Doc. 218, fl. 6). Eis o cabeçalho da ementa do julgado (Doc. 218, fl. 1):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. PRESCRIÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI QUE É DESPICIENDA PARA FINS DE CONTAGEM DE PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 142 DO STJ. DESCONFORMIDADE DO ACÓRDÃO PARA COM A TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. DECISÃO REFORMADA EM EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Doc. 224 e Doc. 229), foram rejeitados (Doc. 232). Opostos novos Embargos de Declaração pelas partes (Doc. 235 e Doc. 246), foram novamente rejeitados (Doc. 249).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 256), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição, TAM LINHAS AEREAS S/A alega violação aos arts. 5º, II, XXXV e XXXVI; 37, caput; 145, §1º; e 150, I, da CF/88 e ao princípio da segurança jurídica. 



    Aduz que o acórdão proferido em juízo de retratação “omitiu-se que a ação de repetição de indébito, in casu, foi ajuizada antes da Lei Complementar 118/2005, não podendo a contagem do prazo prescricional dos tributos lançados por homologação ter início a partir do pagamento que se pretende repetir” (Doc. 256, fl. 8).



    Ressalta que “tal matéria foi decidida em sede de repercussão geral (STF; RE 566621, Relatora Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, J. 04/08/2011, DJe 10/10/2011), no sentido de que a prescrição quinquenal prevista na Lei Complementar n. 118/2005 aplica-se às ações ajuizadas após 8.6.2005, termo final da vacatio legis. A tese dos 'cinco mais cinco', consagrada no STJ, aplica-se às demandas ajuizadas até 8.6.2005”. Na hipótese dos autos, como a ação principal foi proposta em 2002, anteriormente à vigência da Lei Complementar n. 118/2005, deve ser aplicada a tese dos "cinco mais cinco" (Doc. 256, fl. 8). 



    Assim, conclui que “em decorrência da desídia da própria Recorrida, que declinou de interpor o competente recurso de agravo de instrumento para reformar tal decisão, restou definitiva a aludida matéria, em face da preclusão consumativa provocada pelo próprio ESTADO DA BAHIA a este respeito, sem que seja possível, portanto, neste momento processual, ser revolvida tal questão, para ser declarada a ocorrência de prescrição” (Doc. 256, fl. 17).



    O Juízo de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto dos Temas 660 e 895 da repercussão; e, no mais, o inadmitiu ao fundamento de que incidem ao caso os óbices contidos nos enunciados 282 e 356 da Súmula do STF (Doc. 264).



    No Agravo (Doc. 284), a parte agravante alega que cumpriu o requisito do prequestionamento.



    É o relatório. Decido. 



    Assiste razão à recorrente. Em se tratando de repetição de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se a tese de julgamento do Tema 4 da repercussão geral: É inconstitucional o art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005, de modo que, para os tributos sujeitos a homologação, o novo prazo de 5 anos para a repetição ou compensação de indébito aplica-se tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005.



    Eis a ementa do precedente:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4º, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser considerada como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça. Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário. Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4º, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido.



    (RE 566621, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJe 11-10-2011)



    No mesmo sentido, aplicando o precedente em ações de repetição de valores pagos a título de ICMS: RE 1459762, Min. CÁRMEN LÚCIA, DJ de 10/10/2023



    Diante do exposto, CONHEÇO DO AGRAVO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para considerar prescritos os recolhimentos referentes a fatos geradores anteriores a 27/6/1992.



    Retornem os autos ao Tribunal de origem, para que prossiga no exame da apelação do Estado da Bahia, relativamente aos recolhimentos não atingidos pela prescrição.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente